Tribunal: TJBA
Processo: 8007065-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007065-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADAILTON SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora, reconhecendo situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha está amparada nos requisitos do art. 300 do CPC; e (
ii
) saber se é possível relativizar o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023 para aferição do mínimo existencial em casos concretos de superendividamento.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada fundamenta-se na dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e na proteção do mínimo existencial, diante da comprovada situação de superendividamento do consumidor.

4.

O Decreto nº 11.567/2023 fixa parâmetro referencial, mas não absoluto, devendo ser interpretado à luz da realidade socioeconômica do devedor.

5.
A jurisprudência do STJ admite a limitação de descontos em folha a 30% da remuneração líquida, mesmo em contratos de consignação, para assegurar a subsistência do consumidor.

6.
A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, visa garantir instrumentos de preservação da dignidade do devedor em situação de
hipervulnerabilidade
.

7.

A liminar não extingue obrigações contratuais, mas apenas suspende parte da exigibilidade das parcelas, resguardando o direito ao mínimo existencial até o julgamento final.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor em situação de superendividamento está amparada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 2. O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023 constitui parâmetro referencial e não absoluto, devendo sua aplicação considerar as circunstâncias concretas do caso.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 3º, III; 5º, XXXII; 6º; 170, V; CPC,
arts
. 300 e 297; CDC,
arts
. 4º, 6º e 104-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639.337
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 15.09.2011; STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, REsp 2.188.683/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de A
gravo de Instrumento
nº
8007065-21.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e A
gravado

ADAILTON SANTOS DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo
a
decisão d
o Juízo
a quo
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA